Tribunal: TJSP
Processo: 1003602-22.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que deu parcial provimento aos recursos do autor e da ré, sem, contudo, acertar a distribuição dos ônus sucumbenciais – Necessidade de declaração do ponto.

SUCUMBÊNCIA – Pretensão de que a ré seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma definida pela sentença, porque vencida na maior parte do pedido – Reforma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que deu parcial provimento aos recursos do autor e da ré, sem, contudo, acertar a distribuição dos ônus sucumbenciais – Necessidade de declaração do ponto.

SUCUMBÊNCIA – Pretensão de que a ré seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma definida pela sentença, porque vencida na maior parte do pedido – Reforma da r. sentença pelo Tribunal, contudo, que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que cada parte arcará com a metade das custas e despesas processuais e, ainda, a ré, com honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, e o autor honorários de 20% sobre o valor de seu perdimento, com exceção da diferença da indenização pretendida a título de danos morais (Súmula 326 do STJ), de conformidade com o disposto no art. 86 do CPC/2015) – Embargos acolhidos para esse fim.

Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003602-22.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que , são
embargados EDSON DA SILVA BRASIL (JUSTIÇA GRATUITA) e MUDAR
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S. A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003602-22.2013.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003602-22.2013.8.26.0100/50000
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
32o Ofício, Processo no 1003602-22.2013.8.26.0100
EMBARGANTE
-
EDSON DA SILVA BRASIL
EMBARGADA
-
MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.
VOTO No 32.007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Acórdão que
deu parcial provimento aos recursos do autor e da ré, sem,
contudo, acertar a distribuição dos ônus sucumbenciais
Necessidade de declaração do ponto.
SUCUMBÊNCIA Pretensão de que a ré seja condenada
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,
na forma definida pela sentença, porque vencida na maior
parte do pedido Reforma da r. sentença pelo Tribunal,
contudo, que enseja o reconhecimento da sucumbência
recíproca, de modo que cada parte arcará com a metade
das custas e despesas processuais e, ainda, a ré, com
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da
condenação, e o autor honorários de 20% sobre o valor de
seu perdimento, com exceção da diferença da indenização
pretendida a título de danos morais (Súmula 326 do STJ),
de conformidade com o disposto no art. 86 do CPC/2015)
Embargos acolhidos para esse fim.
Embargos parcialmente acolhidos.
A r. sentença de fls. 313/318 julgou parcialmente procedente ação de
indenização por danos morais e materiais, reconhecendo o atraso na entrega da obra e
condenando a ré ao pagamento de danos materiais arbitrados em 1% sobre o valor
atualizado do contrato, por mês de atraso na entrega do imóvel, a partir da
configuração da mora, computados os 180 dias de tolerância; ao pagamento dos
valores locatícios desembolsados pelos autores, comprovados mediante a juntada de
recibos de pagamento e, por fim, à devolução em dobro da comissão de corretagem.
Apelaram as partes (fls. 324/338 e fls. 339/365) e o acórdão de fls.
528/542 deu parcial provimento aos recursos.
Opõe o autor embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão de
omissão “quanto a condenação em honorários de sucumbência”. O acórdão deu
parcial provimento ao recurso, acolhendo diversos pedidos, mas deixou de
especificar os honorários sucumbenciais. A r. sentença condenou a ré ao pagamento
de honorários de 20% sobre o valor da condenação. Contudo, o acórdão foi omisso
quantos às verbas sucumbenciais, diante da reforma parcial da sentença para as
partes. Como a ré ficou vencida na maior parte, deve ser condenada ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003602-22.2013.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
3
dos honorários ao patrono do vencedor, na forma definida pela sentença. Pede sejam
acolhidos os embargos, inclusive, para o prequestionamento do artigo 85 do Código
de Processo Civil e artigos 186, 187, 422 e 927 do Código Civil, “uma vez que
desvela-se diametralmente violado o direito que assiste aos Embargantes”.
É o relatório.
1. Afirma o embargante que o acórdão incidiu em omissão no ponto
relativo à verba honorária advocatícia sucumbencial.
Com razão.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação e impôs à ré a
obrigação de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20%
sobre o valor da condenação, “nos termos do art. 20, parágrafo quarto, do Código de
Processo Civil” (fls. 317).
As partes apelaram. A Turma Julgadora deu parcial provimento aos
recursos. Apesar de assim decidir, o voto condutor do julgamento não cuidou de
acertar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
Os embargos de agora, portanto, possibilitam a declaração do ponto.
2. Pretexta o embargante a condenação da ré ao pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais, na forma definida pela sentença, porque
vencida na maior parte do pedido.
Contudo, a alteração de decidido nesta Instância enseja o
reconhecimento da sucumbência recíproca.

Assim, ficam acolhidos os embargos para fazer constar no voto
condutor do julgamento que cada parte responderá pela metade das custas e despesas
processuais, suportando a ré honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação, e o autor honorários de 20% sobre o valor de seu perdimento,
com exceção da diferença da indenização pretendida a título de danos morais
(Súmula 326 do STJ), de conformidade com o disposto no art. 86 do CPC/2015).
3. Ante o exposto, para os fins apontados, acolho em parte os
embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente